Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Nos termos da decisão de ID 141157737 dos autos de origem, o magistrado a quo deferiu o sobrestamento do feito, em razão da tentativa de composição extrajudicial noticiada pelo agravante (ID 137752476 dos autos de origem). Assim, antes da apreciação do mérito recursal, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se houve a realização de acordo extrajudicial. Vencido o prazo, sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.